Tribunal: TJPA
Processo: 0030075-45.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030075-45.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JORGE NASCIMENTO DA ANUNCIACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DEPOSITADOS E OS SACADOS. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SÚMULA 77/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº.: 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

2.
Portanto, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações em que se discute as contribuições inerentes ao fundo PIS/PASEP, em virtude de atuar como mero agente arrecadador dos respectivos valores.

3. Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER, E DAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Num. 2566108 - Pág. 1 e 2) que, nos autos da ação de cobrança nº. 0030075-45.2011.8.14.0301 movida em seu desfavor por
JORGE NASCIMENTO DA ANUNCIAÇÃO
, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na inicial.

A demanda teve início com ação proposta pelo senhor Jorge Anunciação, aduzindo ser servidor público militar, e que por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta individual do PASEP, ocorre, todavia que não lhe foi permitido o resgate total das cotas de participação do Fundo PIS/PASEP devidamente corrigidas de acordo com o artigo 4º, do Decreto nº 71.618/72, até o ano de 1999, fato que lhe causou lesão patrimonial, em que restou prejudicado o pagamento do PASEP, pois não houve os repasses nem a correção devida dos referidos valores.

Assim, pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP do requerente, com incidência de juros e correção monetária.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita.

Devidamente citado, o Banco do Brasil apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

Réplica do autor.

Sobreveio sentença, julgando procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

Passo a análise do mérito.

Com efeito, em sede de contestaço a demandada limitou-se a informar os procedimentos que devem ser adotados por aqueles que fazem jus ao recebimento de valores referente ao PASEP, no impugnando especificamente os fatos alegados pela exordial, nem ao menos contestando estritamente o direito do autor.

Assim, no comprovou a demandada fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

Ademais, cabível a legitimidade passiva do Banco do Brasil na presente demanda, senão vejamos:

LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA DO PASEP POR TITULAR VIVO E APOSENTADO. BANCO DO BRASIL É O GESTOR DO FUNDO. CONSTATAÇO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SAQUE DO SALDO DA CONTA DO PASEP. 1 – Trata-se de aço em que a autora, servidora pública aposentada, requer que o banco réu seja obrigado a liberar o saldo da sua conta de PASEP. 2 – No prosperam as preliminares arguidas, pois o E. STJ já firmou entendimento segundo o qual é da competência da Justiça Estadual decidir acerca da questo de levantamento do saldo da conta do PASEP, requerido por titular vivo; o Banco do Brasil é o legitimado passivo para a aço, pois é a instituiço gestora da conta do PASEP, sendo também quem negou o levantamento do referido saldo pela titular da conta, o que justifica o interesse processual da mesma. 3 – O art. 239, §2º, da Constituiço Federal de 1988, determinou a preservação das hipóteses legais de saque dos patrimônios acumulados no fundo PIS/PASEP. Assim, ainda vige regra do art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 26/75, dentre os quais a ocorrência de aposentadoria do titular da conta do PASEP, como é o caso dos autos. (TJRJ, apelaço cível 01174458220108190002, data de publicaço 30/06/2015)

Os pedidos so procedentes, uma vez que o autor preencheu os requisitos para o levantamento da cota à título de PASEP, no apresentando a demandada qualquer fato que lhe impeça.

Assim sendo, julgo PROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resoluço do mérito, com base no artigo 487, I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das cotas da conta do PASEP devidas ao autor, acrescido de juros de mora à razo de 1% ao mês devidos a partir da citaço, e correço monetária a partir de 1999.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenaço.

Transitada em julgado a presente demanda, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Belém, ___ de março de 2019.

JOO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital”

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (Num. 2566109 - Pág. 1 a 25), pugnando pela reforma da sentença, aduzindo a sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de responsabilidade da instituição financeira por ser um mero operador do PASEP.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do apelado (Num. 2566110 - Pág. 1 a 5), pugnado pela manutenção integral da sentença.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que aduzindo tratar-se de matéria das Turmas de Direito Público, determinou a sua redistribuição (Num. 2577556 - Pág. 1 e 2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 2589753 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 2754859 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la primeiramente.

PRELIMINAR ILEGTIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL:

O Banco do Brasil arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, aduzindo para tanto que, a aço originária foi proposta pelo apelado com a finalidade de obter o levantamento de valores depositados a título de PASEP, nos cofres da instituiço bancária apelante, com as devidas correções monetárias, no período compreendido entre seu ingresso nas forças armadas, até o ano de 1999.

Ocorre que, nos termos do que enuncia o art. 7º, §6º do Decreto nº.: 4.751/2003, que o PIS/PASEP será gerido por um Conselho Diretor investido da representaço ativa e passiva do fundo, senão vejamos:

Art. 7
o
O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgo colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

(...)

§ 6
o
O Conselho Diretor fica investido da representaço ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

Nesse sentido, constata-se nos termos das atribuições contidas no art. 10 do referido Decreto, que a instituiço financeira recorrente atua tão somente na arrecadação e operacionalização da contribuiço, no possuindo qualquer ingerência sobre administraço do fundo que lhe possibilite autorizar o resgate dos depósitos, e tampouco pode ser demandada em juízo para tanto, pois conforme se viu, a representaço do fundo é feita pelo Conselho Diretor instituído.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº.: 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE VALORES DO PASEP. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DEPOSITADOS E OS SACADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações em que se discute as contribuições inerentes ao fundo PIS/PASEP, em virtude de atuar como mero agente arrecadador dos respectivos valores. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso desprovido. (Apelação Cível, Nº 70083516179, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 30-01-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações em que se discute as contribuições inerentes ao fundo PIS/PASEP, em virtude de atuar como mero agente

arrecadador dos respectivos valores. Precedentes do STJ e desta Corte. POR MAIORIA RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080362189, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 30-10-2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO POR ESTAR EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. CONFIRMADA A ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LEVANTAMENTO SALDO DE PASEP. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.
1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute levantamento de depósito de PASEP, uma vez que atua como mero depositário dos valores recolhidos. 2. Nos termos do voto do relator, recurso conhecido, mas desprovido. (TJE/PA, Acórdão nº 186.248, Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares, Publicação: 01.03.2018).

Portanto, considerando que o vício processual ora constatado refere-se a deficiência de uma das condições da aço, qual seja, a legitimidade passiva da parte demandada na aço originária, matéria que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdiço, entendo que a reforma da sentença originária é medida que se impõe.

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial nos seguintes termos:

“(...) Dessa forma, entendo imprescindível que seja acolhida a preliminar arguida para reconhecer a ilegitimidade do banco apelante para o presente feito, devendo a sentença ser reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Pelo exposto, opina está Procuradoria de Justiça Cível pelo

CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, no sentido de reformar a sentença a quo, nos termos da fundamentação, por ser de lei, de direito e de justiça.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, desconstituindo a sentença atacada, extinguindo o feito sem resolução do mérito
, pelo que inverto os ônus sucumbenciais, todavia fica suspensa a sua exigência, pois a autora/apelada está litigando sob o pálio da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020